Tribunal: STF
Processo: ARE 1593792
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos: 
 
“PROCESSUAL CIVIL.SENTENÇA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE À ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DOS EXEQUENTES. UTILIZAÇÃO NO PEDIDO FORMULADO DE TÍTULO JUDICIAL QUE NÃO ALBERGA OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PRETENSÃO QUE DEVE UTILIZAR ACÓRDÃO QUE ACOLHEU A PRETENSÃO DOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SINTE/RN. ILEGITIMIDADE CONFIRMADA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES” (eDOC 14 – ID: 509dc21c, p. 1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 8º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da proibição de fracionamento de precatórios aos casos em que subsistem execuções oriundas de títulos judiciais distintos.
Argumenta-se que “a divisão das execuções em dois períodos foi determinada pelo juízo da ação coletiva ordinária, visto que cada demanda coletiva teve trânsito julgado em momentos distintos (2014 e 2016) e, assim, o período exequível possível foi igualmente distinto para cada e que “a parte exequente não reuniu todo o período de cálculos em uma só execução por existirem dois títulos judiciais distintos” (eDOC 19 – ID: d2ec9b9d, p. 8). 
Aduz-se, assim, que “não houve propriamente o fracionamento do precatório, pois nunca se teve como finalidade a divisão dos períodos das execuções” e que “a parte exequente não teve alternativa frente à existência de duas demandas coletivas sobre o mesmo Plano de Cargos, executando cada qual separadamente” (eDOC 19 – ID: d2ec9b9d, p. 8-9).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de que título executivo judicial usado pela parte exequente alberga os servidores da administração indireta apenas, o que afastaria a legitimidade ativa da recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam. 
Entendo que assiste razão ao Juízo de primeiro grau. 
O título executivo judicial usado pela parte Exequente alberga os servidores da administração indireta, exclusivamente.
(...)
O writ referido foi impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do Rio Grande do Norte e, portanto, para seus substituídos, o Acórdão proferido passou a constituir título executivo. 
Ou seja, existe Sentença específica proferida em favor dos servidores vinculados à Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte determinando ao Estado implantar o reajuste integral nos contracheques dos substituídos do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte - SINTE/RN.
(...)
Assim, não tendo o Acórdão sido usado para embasar o pedido de cumprimento aplicação aos Apelantes, por ser dirigido aos servidores da administração indireta, patente a ilegitimidade destes para promoverem a execução de referido julgado” (eDOC 14 – ID: 509dc21c)
 
Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem negou provimento à apelação com fundamento central na ilegitimidade dos exequentes, por não estarem inseridos na categoria profissional beneficiada pelo título exequendo.  O recurso extraordinário, em contrapartida, sustenta unicamente que o caso dos autos não envolve fracionamento de precatório e que o seu direito foi objeto de duas demandas que contemplaram períodos aquisitivos diversos.  
Assim, verifica-se que o acórdão impugnado se assenta em mais de um fundamento e o recurso extraordinário não abrange todos eles. Dessa forma, incide no caso a Súmula 283 do STF.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a falta de impugnação de fundamento adotado no acórdão de origem, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 2. A parte agravante alega a impertinência do óbice mencionado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso extraordinário quando não impugnado fundamento suficiente para a manutenção da conclusão do Tribunal de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inviável recurso extraordinário quando não houve insurgência contra o único fundamento a sustentar o acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 283/STF. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido” (ARE 1512277 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.05.2025 – grifo nosso) 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO. I — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida. Incidência da Súmula 283/STF. II — Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III — Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1530301 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.04.2025 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente